Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729869-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GASPAR DE ANDRADE TAKENAKA, KARLA GONCALVES DE ANDRADE, ROBERTA GASPAR DE ANDRADE AGRAVADO: DORALICE DE OLIVEIRA CRIVARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA GASPAR DE ANDRADE, KARLA GONCALVES DE ANDRADE e FERNANDA GASPAR DE ANDRADE TAKENAKA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0055054-59.2012.8.07.0001), em que contendem com DORALICE DE OLIVEIRA CRIVARO. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas, em que alegam excesso de execução sob o fundamento de que o valor devido não é o informado pela exequente (ID 193669603): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que os executados apresentaram impugnação em que alegam excesso de execução sob o fundamento de que o valor devido não é o informado pela exequente. Segundo alegam, faltam ainda 06 (seis) prestações no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Assim, perfazem um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Com os juros e correção monetária alcança-se o valor de R$33.279,96 (trinta e três mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Acrescentaram que configura cláusula leonina o valor da multa ser de 20% (vinte por cento), o que onera excessivamente o contrato e causa desequilíbrio. Apresentaram proposta de acordo com o pagamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), considerando a extinção total do débito, não havendo mais nada a pagar. O referido pagamento será feito no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do acordo. A parte credora argumentou que em julho de 2020 as devedoras pediram suspensão dos pagamentos de abril a julho e a redução do valor devido até novembro, tendo a credora aceitado tal suspensão, condicionando-a à assinatura de um novo acordo, o que jamais foi feito pelas executadas. Acrescentou que sempre deixou claro que, em qualquer hipótese, as diferenças não pagas deveriam ser incluídas nas parcelas finais do acordo. Afirmou que o valor histórico de R$ 205.000,00 (45 x R$ 4.555,55) importou em valores, também históricos, de R$ 288.391,81 somente em razão da correção monetária pelo IGPM. Acrescentou que as devedoras pagaram apenas e tão-somente a importância histórica de R$ 175.846,14, numa diferença histórica, sem juros, multa e correção monetária de mais de R$ 110.000,00. Alegou que as devedoras também desconsideram que o acordo homologado judicialmente previa que o atraso de qualquer pagamento por período superior a 30 dias importaria em rescisão do acordo, com a perda do desconto de R$ 29.274,92, além de multa de 20% sobre o valor total do acordo. .É o breve relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em apreço, em que pesem os e-mails juntados solicitando a alteração do acordo inicialmente proposto, o fato é que a credora, por mera liberalidade, aceitou o pagamento a menor por um período de tempo, mas informou que a diferença seria cobrada nas parcelas finais do acordo. Assim, os cálculos realizados pelo assistente das executadas não observaram o previsto no acordo homologado judicialmente, e não há nada a embasar que as partes mantiveram o pagamento fixo de R$ 3.000,00 após o mês de novembro do ano de 2020. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelas executadas. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da avaliação do imóvel. Considerando que a penhora recaiu tão somente sobre fração do imóvel, intimem-se os demais coproprietários da penhora e da avaliação”. Em seu recurso, as agravantes alegam que o débito primário adveio de um contrato firmado entre a senhora Roberta Gaspar de Andrade quando alugou imóvel comercial para a instalação de seu salão e estúdio de maquiagem. Informam que no acordo homologado, a dívida findaria em setembro de 2021, mas com a chegada da pandemia esse objetivo se tornou impossível de ser alcançado. Asseveram que o valor não é o alegado pela agravada, pois na realidade faltavam ainda 06 (seis) prestações no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, perfazem um valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, com os juros e correção monetária ficaria um valor de R$ 39.068,99 (trinta e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). Defendem que a alegação de não repactuação não é verdadeira. Aduzem que, conforme comprovam os e-mails anexos, o acordo foi repactuado em razão da pandemia e foi acordado que as agravantes pagariam por uns meses ao invés do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) conforme homologado no processo judicial, pagariam R$3.000,00 (três mil reais). Seria esse valor revisto em janeiro de 2021. Afirmam que essa revisão não foi feita. E que, desde essa data até o mês de outubro de 2023, as agravantes continuaram a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), havendo uma aceitação tácita por parte da agravada. Requerem a concessão imediata do efeito suspensivo para suspender o leilão marcado para o dia 27 de julho de 2024; a revogação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa para determinar o pagamento do valor devido de R$ 39.068,99 (trinta e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). Subsidiariamente, requerem o envio dos valores a um perito judicial ou à contadoria para que refaça os cálculos, para assim determinar o verdadeiro valor devido. É o relatório. O recurso não deve ser conhecido. Deve-se ressaltar que as agravantes interpuseram dois agravos contra a mesma decisão. Consta dos autos que o agravo de instrumento no 0720628-60.2024.8.07.0000, sem pedido de liminar ou de efeito suspensivo, foi recebido e encontra-se pautado para julgamento na 26a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 31/07 até 07/08), conforme ID no 61405901 dos autos no 0720628-60. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. Por oportuno, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. Exemplos: a) se a parte apelou no 3.o dia do prazo, já exerceu a faculdade, de sorte que não poderá mais recorrer ou completar seu recurso, mesmo que ainda não se tenha esgotado o prazo de quinze dias; (...)” [NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 693.] A interposição do primeiro agravo fez operar a preclusão consumativa e impossibilita a apresentação de nova peça com a mesma finalidade. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colacionados a seguir: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA ADVOGADA SUBSTABELECENTE. ART. 26, DA LEI No 8.906/94. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento. 4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido.” (00338118820148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/11/2021). “DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.REDUÇÃO NAS POSSIBILIDADES DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O ENCARGO. 1 - Nossa legislação processual é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda, complementação ou substituição. (...)” (20161610051693APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/10/2018). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 496 do Código de Processo Civil de 1973, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)” (20150110174605APO, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 1/8/2017). O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se; intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 12:36:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador